Tribunal: TJES
Processo: 5019343-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019343-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIARIA EIRELI

AGRAVADO: DANIEL LOPES e outros (12)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou alegação de nulidade e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada (agravante) via sistema SISBAJUD, mesmo após a renúncia de seus advogados e a ausência de regularização da representação processual.

2. A agravante sustenta a nulidade de todos os atos processuais praticados desde que ficou sem representação judicial, pleiteando a anulação da decisão e dos atos constritivos dela decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os atos processuais praticados após a parte executada ficar sem representação judicial são válidos, especialmente quando a intimação pessoal para regularização do vício processual resultou infrutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A capacidade postulatória, exercida por advogado, é pressuposto processual de validade, indispensável ao regular desenvolvimento do feito (art. 103, CPC). A renúncia do mandato impõe a suspensão do processo e a intimação pessoal da parte para constituir novo patrono (art. 76, § 1º, CPC).

5. No caso, a tentativa de intimação pessoal da executada para regularizar sua representação foi infrutífera, conforme certificado nos autos de origem. O prosseguimento do feito, com a prática de atos constritivos graves como o bloqueio de contas, sem a devida regularização, viola o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

6. A ausência de representação processual válida constitui nulidade absoluta, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo o prejuízo presumido e, portanto, inaplicável o princípio
ne pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para declarar a nulidade dos atos processuais praticados desde a irregularidade da representação da executada.

8. Tese de julgamento: "1. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de validade indispensável ao desenvolvimento do processo, sendo sua ausência vício que acarreta a nulidade absoluta dos atos praticados. 2. Constatada a renúncia do mandato pelos advogados da parte, é dever do juízo determinar sua intimação pessoal para regularizar a representação (art. 76, §1º, CPC), sendo nulos os atos processuais subsequentes, incluindo ordens de constrição patrimonial, caso a diligência se mostre infrutífera e o vício não seja sanado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 76, §1º, 103 e 854; Constituição Federal (CF), art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 69.817/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA EIRELI
contra decisão proferida em cumprimento de sentença iniciado por
DANIEL LOPES E OUTROS
, que rejeitou a nulidade por ausência de representação e determinou medidas constritivas nas contas bancárias da agravante, com base no art. 854 do CPC, mediante utilização do sistema SISBAJUD.

Em suas razões, a empresa agravante alega nulidade dos atos processuais por ausência de representação judicial válida desde março de 2024, quando seus advogados renunciaram ao mandato.

Por meio da decisão acostada ao id. 11456279, deferi o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e os atos expropriatórios correlatos.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019343-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIARIA EIRELI

AGRAVADO: DANIEL LOPES, MESSIAS LOPES, JENUARINA SOUZA LOPES, MIRIAN LOPES DE SOUZA, PAULO ANTONIO LOPES, MARIA DA HORA LOPES FERREIRA, MARCIA SOUZA LOPES DE FARIA, MARTA LOPES MEDEIRO, RAHAB MADALENA LOPES SANTOS, CARLOS FERREIRA LOPES NETTO, LENE DAVEL LOPES, SYLLAS DAVEL LOPES, RAYANE CRISTINA DAVEL LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA EIRELI
contra decisão proferida em cumprimento de sentença iniciado por
DANIEL LOPES E OUTROS
, que rejeitou a nulidade por ausência de representação e determinou medidas constritivas nas contas bancárias da agravante, com base no art. 854 do CPC, mediante utilização do sistema SISBAJUD.

Em suas razões, a empresa agravante alega nulidade dos atos processuais por ausência de representação judicial válida desde março de 2024, quando seus advogados renunciaram ao mandato.

Por meio da decisão acostada ao id. 11456279, deferi o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e os atos expropriatórios correlatos.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Conforme já adiantei na decisão que deferiu o efeito suspensivo (id. 11456279), a pretensão recursal merece acolhimento.

Pois bem. A questão submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se em verificar a validade dos atos processuais praticados no feito de origem após a parte executada, ora agravante, ter ficado sem representação processual regular.

É cediço que a capacidade postulatória, exercida por advogado devidamente habilitado, constitui pressuposto processual de validade, indispensável ao regular desenvolvimento do processo, conforme dispõe o art. 103 do Código de Processo Civil.

A ausência de advogado, em caso de renúncia, impõe ao juízo a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 76, §1º, do CPC.

No caso em tela, é incontroverso que os antigos patronos da empresa comunicaram a invalidade da procuração em 15 de março de 2024, informando a impossibilidade de contato com os sócios atuais. Contudo, o processo prosseguiu sem que a irregularidade fosse devidamente sanada.

Conforme apontei na análise liminar, embora o d. juízo de origem tenha determinado a intimação pessoal da agravante, a diligência restou infrutífera, como certificado pelo oficial de justiça (id. 46245060, dos autos originários), pois a empresa não foi localizada no endereço indicado. Tal fato caracteriza uma inequívoca falha no procedimento de intimação, que não pode ser ignorada.

Assim, a ausência de intimação pessoal válida da parte para regularizar sua representação processual é vício que macula de nulidade absoluta os atos processuais praticados posteriormente. O prejuízo, neste caso, é presumido, pois a parte foi privada de seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Nesse cenário, a aplicação do princípio do
ne pas de nullité sans grief
pelo d. juízo
a quo
mostra-se equivocada. A regularidade da representação processual é matéria de ordem pública, e sua ausência não constitui mera irregularidade formal.

Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de representação processual válida constitui nulidade absoluta, reconhecível de ofício, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. Nesse sentido:

(...) 5.
A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade do processo (art. 485, IV, CPC) que devem ser examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão (art. 485, IV, e 337, IX e § 5º, CPC)
. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 69.817/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

É, portanto, inaceitável que medidas constritivas graves, como o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, sejam implementadas contra uma parte juridicamente inerte em decorrência de uma falha na condução do processo pelo próprio Judiciário.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação lançada na decisão liminar,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, em consequência
DECLARAR A NULIDADE
dos atos processuais praticados no processo de origem (nº 0008401-02.2013.8.08.0012) desde a comunicação de irregularidade da representação da executada, incluindo a própria decisão agravada e os atos constritivos dela decorrentes; e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para que, certificando-se da atual regularidade da representação processual da executada, dê o devido prosseguimento ao cumprimento de sentença, a partir do último ato processual válido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)